Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DO RECURSO ADEQUADAMENTE INTERPOSTO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Se o réu, intimado pessoalmente, manifestou ao Sr. Oficial de Justiça o interesse em recorrer da sentença, há de ser reconhecida a nulidade da decisão que reconheceu a intempestividade do recurso interposto e dos demais atos que lhe sucederam, em atenção aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
II – Ordem concedida.